Tribunal: CVM
Processo: 19957-011368-2017-89 (RJ-2018-00254)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no
19957.011368/2017-89 (RJ2018/00251)

Data do julgamento: 12/04/2022

Relator: Diretor Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

Acusados: BRB – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Andréa Moreira Lopes

Ementa: Violação aos deveres de boa-fé, transparência, diligência e lealdade aos
clientes pelo administrador de carteira de valores mobiliários, em infração ao art.
16, inciso I, da Instrução CVM n° 558/2015. Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu:
a BRB – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (BRB
DTVM): multa de R$ 150.000,00, ao deixar de monitorar o limite total das
aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social de 25% do
patrimônio líquido do fundo dos cotistas sujeitos ao art. 14 da Resolução CMN
3.922/10 (infração ao art. 16, inciso I, violar o dever de diligência da Instrução
CVM 558).
a Andréa Moreira Lopes (na qualidade de diretora da BRB DTVM):
multa de R$ 63.750,00, ao deixar de monitorar o limite total das aplicações
dos recursos do regime próprio de previdência social de 25% do patrimônio
líquido do fundo dos cotistas sujeitos ao art. 14 da Resolução CMN 3.922/10
(infração ao art. 16, inciso I, violar o dever de diligência da Instrução CVM
558).

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar da
comunicação da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM
no 45/2021.
Diário Eletrônico da CVM em
18/05/2022
Extrato de Sessão de Julgamento 444 (1484159) SEI 19957.011368/2017-89 / pg. 1

Ausentes os acusados, sem representantes constituídos, foi realizada
a sessão de julgamento de forma restrita por meio de votação em sistema
eletrônico, na forma da Resolução CVM no 45/2021.

Presente o Procurador Leonardo Montanholi dos Santos, representante
da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores Alexandre
Rangel, Flávia Sant’Anna Perlingeiro, Otto Lobo e o Presidente da CVM, Marcelo
Barbosa, que presidiu a Sessão.

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa,
Presidente, em 09/05/2022, às 17:53, com fundamento no art. 6o do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna
Perlingeiro, Diretor, em 09/05/2022, às 18:56, com fundamento no art. 6o
do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Alexandre Costa Rangel,
Diretor, em 17/05/2022, às 15:32, com fundamento no art. 6o do Decreto
no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Otto Eduardo Fonseca de
Albuquerque Lobo, Diretor, em 17/05/2022, às 20:25, com fundamento
no art. 6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 1484159 e o código CRC 0921968E.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1484159 and the "Código CRC" 0921968E.
Extrato de Sessão de Julgamento 444 (1484159) SEI 19957.011368/2017-89 / pg. 2

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2018/251 – Relatório – Página 1 de 9.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2018/251
(Processo Eletrônico CVM SEI no 19957.011368/2017-89)
Reg. Col. 1124/18
Acusados:
BRB – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Andréa Moreira Lopes
Assunto:
Violação aos deveres de boa-fé, transparência, diligência e lealdade aos
clientes pelo administrador de carteira de valores mobiliários, em infração ao
art. 16, inciso I, da Instrução CVM n° 558/2015.
Diretor Relator:
Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo
RELATÓRIO
I.
OBJETO E ORIGEM
1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pelo
Superintendente de Relações com Investidores Institucionais (“SIN” ou “Acusação”), em face de
administrador de carteiras de valores mobiliários, BRB – Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários S.A. (“BRB”), e de sua diretora responsável, Andréa Moreira Lopes (“Andréa Lopes”
e, em conjunto com a BRB, “Acusados”), por infração ao art. 16, inciso I, da Instrução CVM
(“ICVM”) n° 558/2015.1
2.
Este PAS teve origem por meio do intercâmbio de informações com a Subsecretaria de
Regimes Próprios de Previdência Social da Secretária de Previdência do Ministério da Fazenda
que permitiu à SIN identificar que um cotista do Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de
Investimento Multimercado Credito Privado Sanasa (“FIC SANASA”), administrado pelo BRB,
teria descumprido o disposto no art. 14 da Resolução CMN n° 3.922, de 25 de novembro de 20102
(“Resolução CMN no 3.922/2010”), que prevê que o total das aplicações dos recursos do regime
próprio de previdência social em um mesmo fundo de investimento deverá representar, no máximo,
25% do patrimônio líquido do fundo.
II.
FATOS
3.
O FIC SANASA era um fundo de investimento em cotas de investimento da classe

1 Art. 16. O administrador de carteira de valores mobiliários deve: I – exercer suas atividades com boa fé,
transparência, diligência e lealdade em relação aos seus clientes;
2 Art. 14. O total de aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em um mesmo fundo de
investimento deverá representar, no máximo, 25% (vinte e cinco por cento) do patrimônio líquido do fundo.
Relatório de Julgamento (1497812) SEI 19957.011368/2017-89 / pg. 3

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2018/251 – Relatório – Página 2 de 9.

“Multimercado”, administrado e gerido pelo BRB, que apresentou em 24.04.2017 a seguinte
relação de cotistas em resposta3 ao Ofício n° 519/2017/CVM/SIN/GIA4:
Tabela 1 – Percentual de Participação dos Cotistas no Patrimônio Líquido
COTISTA
DATA DO APORTE
VALOR EM R$
PERCENTUAL
Instituto da Previdência Social dos Servidores do
Município de Passo Fundo
07.12.2016
16.000.000,00
64,36%
Fundo de Aposentadoria e Pensão do Município de
Alegrete
12.12.2016
3.500.000,00
14,07%
Instituto de Previdência Social do Município de
Campinas
01.03.2017
5.500.000,00
21,55%
4.
No mesmo ofício, foi solicitado esclarecimentos ao BRB sobre como planejava
enquadrar todos os cotistas do fundo ao limite máximo de participação de 25%. O BRB declarou
na já mencionada resposta que teria sido realizada uma reunião com o cotista Instituto de
Previdência Social dos Servidores de Passo Fundo (“RPPS Passo Fundo”) e a Planner Corretora
de Valores S/A (“Planner”), instituição contratada para distribuir cotas do FIC SANASA, para
alinhar a estratégia de regularização. Na mesma data, 24.04.2017, teria sido convocada uma
assembleia geral extraordinária (“AGE”) de cotistas com a expectativa de regularizar a situação.
Caso não houvesse êxito na regularização até 24.05.2017, data da AGE5, o BRB procederia à
liquidação do FIC SANASA.
5.
De acordo com informe mensal6 de composição de carteira enviado pelo BRB à CVM,
em 30.03.2017, aproximadamente 98% do patrimônio líquido do FIC SANASA estava alocado
em cotas do Sanasa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (“FIDC SANASA”).
6.
Com base nessas informações, a Gerência de Apuração de Irregularidades da CVM
(“GIA”) concluiu que o cotista RPPS Passo Fundo estaria violando o art. 14 da Resolução CMN
n° 3.922/2010 e que seria dever de diligência do administrador de carteiras de valores mobiliários,
o BRB, observar se os cotistas estariam cumprindo o limite máximo de concentração de 25% antes
de alocar os recursos do fundo, em especial, em um ativo de baixa liquidez. O Regulamento do FIC
SANASA7 estabelecia essa obrigação:
Art. 1° O BRB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE
INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO SANASA doravante
designado FUNDO, constituído por contrato particular, sob forma de condomínio

3 Documento SEI 0402907.
4 Documento SEI 0402906.
5 Documento SEI 0403105.
6 Documento SEI 0402920.
7 Documento SEI 0402921.
Relatório de Julgamento (1497812) SEI 19957.011368/2017-89 / pg. 4

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2018/251 – Relatório – Página 3 de 9.

aberto, com prazo indeterminado de duração, será regido pelo presente regulamento,
pela Instrução CVM n° 555/14 e demais disposições legais e regulamentares que lhe
forem aplicáveis.
Parágrafo único. O FUNDO atenderá as normas específicas dos Regimes Próprios de
Previdência Social – RPPS, instituídos pela União, pelos Estados, Distrito Federal ou
por Municípios e Entidades Fechadas de Previdência Complementar EFPC,
notadamente, as resoluções n° 3.922 e n° 3.792 do Conselho Monetário Nacional e suas
alterações.
7.
Em face dos indícios de irregularidade, a GIA solicitou a manifestação do BRB8 e da
diretora responsável Andréa Lopes9.
8.
O BRB alegou10 em relação aos limites máximos que: (i) não haveria, na Resolução CMN
no 3.922/2010, a responsabilidade do administrador de fundos de investimento de controlar os
percentuais de enquadramentos dos regimes próprios de previdência social; (ii) a todo momento
se preocupa que seus clientes estejam enquadrados com seus respectivos normativos; (iii) a
existência de um aviso legal passível de exonerar sua responsabilidade, um “disclaimer”11, no
regulamento do FIC SANASA; (iv) a obrigação de controle e gerenciamento dos limites de
alocação caberia ao próprio cotista e não ao administrador ou gestor de fundo de investimento; e
(v) periodicamente informa o patrimônio líquido do fundo aos cotistas para que possam gerenciar
os limites de seus ativos.
9.
Em relação ao outro ponto levantado pela GIA, consistente na aquisição dos ativos que
teriam baixa liquidez, o BRB alegou que o art. 107 da Instrução CVM n° 555/2014 prevê o prazo
máximo de 60 (sessenta) dias para o fundo de investimento atingir os limites estabelecidos em seu
regulamento e que o art. 37 do regulamento do FIC SANASA estabelece que o mínimo de 95% de
seu patrimônio líquido deveria ser aplicado em cotas do FIDC SANASA, razão pela qual teria
seguido as regras essenciais ao cumprimento de suas obrigações.
10.
A diretora responsável, que também foi intimada a se manifestar, nos termos do art. 11,
parágrafo único, inciso II, da Deliberação CVM n° 538/2008, assinou, pelo BRB, a resposta do
administrador, não tendo apresentado manifestação própria.
11.
O FIC SANASA foi liquidado em 31.07.201712 e os cotistas receberam cotas do FIDC
SANASA como consequência da liquidação.

8 Documento SEI 0402931.
9 Documento SEI 0402928, conforme documento SEI 0403336.
10 Documento SEI 0402934.
11 Art. 44. Caso algum cotista do FUNDO esteja sujeito a regulamentação específica que lhe imponha limites de
diversificação e concentração de ativos e/ou de investimentos, a verificação, o controle e o gerenciamento desses
limites compete exclusivamente ao próprio cotista, não cabendo à ADMINISTRADORA, à GESTORA e/ou ao
FUNDO a verificação desses limites.
12 Documento SEI 0403138.
Relatório de Julgamento (1497812) SEI 19957.011368/2017-89 / pg. 5

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2018/251 – Relatório – Página 4 de 9.

III.
ACUSAÇÃO
12.
Após análise da GIA, o Superintendente de Relações com Investidores Institucionais
elaborou peça acusatória13 (“Termo de Acusação” ou “TA”), na qual concluiu, em síntese, pela
existência de elementos suficientes de autoria e materialidade no sentido de que o BRB e Andréa
Lopes descumpriram seus deveres na qualidade de administrador de carteiras de valores
mobiliários, em infração ao art. 16, inciso I, da ICVM n° 558/2015.
13.
A Acusação destacou que, embora a Resolução CMN n° 3.922/2010 não tenha atribuído
ao administrador de fundo de investimento a responsabilidade por controlar os limites aos quais
os regimes próprios de previdência social devem observar, o exercício profissional de
administração de carteira impõe uma série de deveres, dentre eles, boa-fé, transparência, diligência
e lealdade em relação aos seus clientes.
14.
Nesse sentido, a verificação do limite máximo de 25% do patrimônio líquido por fundo
de investimento, imposto ao investidor sujeito à Resolução CMN n° 3.922/2010, seria uma tarefa
sem complexidade e amplamente conhecida, com consequências para o fundo de investimento.
Ademais, o dever de observância do FIC SINASA à referida resolução estava explicitado no
parágrafo único, do artigo 1, do Regulamento do fundo.
15.
A Acusação também destacou que o administrador elaborou o Regulamento para
posterior venda do fundo aos regimes próprios de previdência social, estabelecendo um limite
temporal estreito, de 60 (sessenta) dias, para o enquadramento da Política de Investimento, levando
à situação da compra de ativos com os recursos do fundo, antes mesmo da adequação aos limites
máximos previstos na Resolução CMN no 3.922/2001, que estavam inadequados desde o início da
sua constituição. Entre as consequências da não adequação, houve a liquidação do FIC SANASA
e, com a entrega dos ativos — as cotas do FIDC SANASA aos cotistas —, o RPPS Passo Fundo
teria incorrido em outras violações, tal como ao limite em 5% no segmento de renda fixa, disposto
no art. 7°, inciso VII, alínea ‘a’, da Resolução CMN no 3.922/2001.
16.
Pelas razões expostas, a SIN acusou o administrador, BRB, e sua diretora responsável,
Andréa Lopes, de descumprirem seus deveres fiduciários, conforme estabelecido no art. 16, inciso
I da ICVM n° 558/2015.
IV.
MANIFESTAÇÃO DA PFE
17.
A Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (“PFE”), ao examinar o TA por meio
do Parecer no 00209/2017/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU14, opinou pela aprovação com o

13 Doc. SEI 0402903.
14 Doc. SEI 0419008.
Relatório de Julgamento (1497812) SEI 19957.011368/2017-89 / pg. 6

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2018/251 – Relatório – Página 5 de 9.

Despacho n° 0024/2018/PFE-CVM/PFE-CVM/PGF/AGU, que declarou: “Ante o exposto,
entendo que se encontra atendido o inciso IV do art. 6o da Deliberação CVM no 538/08, pois a
acusação deve ser fundamentada somente na infração ao art. 16, I, da Instrução CVM no 558/15.”
V.
RAZÕES DE DEFESA
18.
Os Acusados apresentaram defesa conjunta15, tendo arguido que, ao longo da
investigação, o BRB forneceu todas as informações requeridas pela CVM, oportunidade em que
teriam retratado de forma específica e detalhada, os atos que praticaram com o objetivo de
endereçar as questões trazidas no Ofício n° 519/2017/CVM/SIN/GIA, o que demonstraria a sua
inequívoca diligência para com a CVM e os cotistas do FIC SANASA.
19.
Ademais, sustentaram que a CVM não teria se manifestado acerca dos atos propostos
pelos Acusados para sanar a suposta irregularidade apontada pela CVM: (i) entendimentos havidos
com os cotistas e com a Planner; (ii) a AGE de 24.05.2017, que aprovou um prazo de 60 (sessenta)
dias para que a Planner realizasse novas captações e, assim, sanasse a irregularidade; e (iii) a
liquidação do fundo, caso não fosse sanada a irregularidade.
Da ilegitimidade passiva
20.
Preliminarmente, os Acusados arguiram que o Termo de Acusação consiste no alegado
desenquadramento de um dos cotistas do FIC SANASA, uma entidade integrante do regime
próprio de previdência social – RPPS, em relação aos limites impostos na Resolução CMN no
3.922/2010. Portanto, a acusação seria baseada numa violação intrinsicamente vinculada à
obrigação de verificação de suitability, regulada pela Instrução CVM n° 539/2013.
21.
Uma vez que as obrigações previstas na mencionada instrução seriam aplicáveis ao
distribuidor, e não ao administrador, argumentaram que a acusação deveria ter sido direcionada à
Planner, prestadora de serviço responsável pela distribuição das cotas do fundo. Os Acusados
acrescentam que o esforço de venda do distribuidor contratado para ingresso de outros cotistas no
FIC SANASA teria sido impactado pelo processo de impedimento da Presidente da República e a
deflagração da Operação Greenfield, que teve entre seus alvos outros fundos administrados pela
Planner.
22.
Por fim, quanto ao tema da ilegitimidade passiva, alegam que a norma que a CVM
entende ter sido violada, emitida pelo Conselho Monetário Nacional e fiscalizada pelo Ministério
da Previdência Social, e não pela CVM, não tem como destinatários os administradores de fundos
de investimento, e sim, entidades integrantes dos regimes próprios da previdência social.

15 Documento SEI 0484437.
Relatório de Julgamento (1497812) SEI 19957.011368/2017-89 / pg. 7

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2018/251 – Relatório – Página 6 de 9.

Da ilegitimidade ativa
23.
Os Acusados alegaram que a Resolução CMN no 3.922, cujo suposto descumprimento é
objeto do Termo de Acusação, não está incluída no escopo da atuação fiscalizadora e sancionadora
da CVM, e que a SIN teria feito um esforço interpretativo descabido para criar uma ponte entre a
mencionada Resolução e os deveres do administrador fiduciário, estes sim sob a jurisdição da
CVM.
24.
Segundo os Acusados, tal esforço interpretativo seria indevido, pois não se admite
interpretação extensiva ou analógica em matéria sancionadora, uma vez estar a Administração
Pública vinculada ao princípio da legalidade, de modo que a acusação não poderia ter como base
uma norma que não está inserida em seu campo regulatório, motivo pelo qual este PAS deveria
ser extinto por ilegitimidade ativa da CVM.
Da ausência de prejuízo
25.
Os Acusados sustentaram que todos os cotistas demonstraram terem auferidos resultados
positivos com a aplicação no FIC SANASA, conforme manifestações dos mesmos anexas à defesa.
Nessas declarações, todos os cotistas teriam reforçado a atuação diligente e cooperativa dos
Acusados. O RPPS Passo Fundo, que estaria irregular perante a referida Resolução, jamais esteve
sem seu Certificado de Regularidade Previdenciária (“CRP”)16.
26.
Desta forma, não teriam ocorrido danos financeiros e/ou regulatórios aos cotistas do FIC
SANASA e, consequentemente, não existiria razão para se falar em sanção aos Acusados.
Dos deveres fiduciários
27.
Os Acusados arguiram que o Termo de Acusação trouxe uma imputação genérica, que
os Acusados teriam descumprido seus deveres de agir com boa-fé, transparência, diligência e
lealdade, pois a atuação perante os cotistas e o regulador, com respostas imediatas e proposição de
soluções, seria a prática mais diligente que se poderia esperar. Destacaram que não existiu qualquer
reclamação dos cotistas que, ao final, tiveram resultado positivo com os atos dos Acusados.
Alegaram, ainda, terem agido com transparência perante seus cotistas, a CVM e o mercado,
prestando todas as informações requeridas, com detalhes e documentos de suporte. Ademais, a
própria redação do regulamento do FIC SANASA não teria nada de incomum à indústria de fundos
de investimento, conforme se constata no item 2.3 do regulamento do Santander Fundo de

16 A Portaria 304, do Ministério da Previdência Social, que regula a emissão do CRP, determina que: Art. 5° A SPS,
quando da emissão do CRP, examinarão cumprimento, pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, dos critérios e
das exigências abaixo relativas aos Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS: (...) XV – aplicação dos recursos
no mercado financeiro e de capitais de acordo com as normas do Conselho Monetário Nacional;
Relatório de Julgamento (1497812) SEI 19957.011368/2017-89 / pg. 8

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2018/251 – Relatório – Página 7 de 9.

Investimento Seleção Ações17.
28.
Assim, os Acusados concluíram que a imputação teria sido injusta e não teria levado em
consideração a atuação dos mesmos e seus profissionais, que sempre respeitaram a legislação em
sua atuação fiduciária.
Da ausência de violação à regra
29.
Os Acusados sustentaram que a situação descrita no Termo de Acusação não constituiu
qualquer violação ao artigo 14 da Resolução CMN no 3.922/201018, pois a função do artigo seria
evitar uma concentração de investimento da RPPS em um determinado produto específico.
30.
O FIC SANASA teria sido constituído com um único e exclusivo propósito, qual seja,
investir em cotas seniores do FIDC SANASA, risco que teria sido assumido pelos cotistas, sendo
que a estrutura do FIC SANASA em nada aumentava tal exposição.
31.
Segundo os Acusados, o interesse da norma se consubstancia em relação ao ativo-fim e
não em relação ao ativo intermediário, que é mero veículo. Como suporte de sua interpretação,
destacaram o art. 10 daquela Resolução: “Para cumprimento integral dos limites e requisitos
estabelecidos nesta Resolução, equiparam-se às aplicações dos recursos realizadas diretamente
pelos regimes próprios aquelas efetuadas por meio de fundos de investimento ou de carteiras
administradas.”
32.
Neste sentido, os Acusados arguiram que o RPPS Passo Fundo deteve, indiretamente,
cerca de 14% das cotas seniores do FIDC SANASA, que possui 170.000 cotas seniores totais
emitidas, isto é, bem abaixo do limite de 25%. Portanto, não teria ocorrido a violação da referida
Resolução e, por consequência, tampouco teria ocorrido qualquer violação aos deveres do
administrador. Destacaram, ainda, a cessação imediata da prática de forma voluntária, ao

17 “2.3 O FUNDO observará, no que couber, as diretrizes de aplicação dos recursos garantidores dos planos
administrados pelas Entidades Fechadas de Previdência Complementar (“EFPC”), atualmente previstas na resolução
3.792/2009 do Conselho Monetário Nacional (“Resolução CMN no 3.792/09”), e a regulamentação aplicável aos
recursos dos Regimes Próprios de Previdência Complementar instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e
Municípios (“RPPS”), qual seja, a Resolução do Conselho Monetário Nacional no 3.922, de 25 de novembro de 2010
(“Resolução CMN no 3.922/2010”), bem como suas alterações posteriores, nos termos previstos na cláusula terceira
abaixo, cabendo aos cotistas que estejam sujeitos a tal regulamentação a responsabilidade, o controle e consolidação
dos limites de alocação e concentração das posições detidas por eles, estabelecidos pela regulamentação vigente, sendo
certo que o controle dos referidos limites não é de responsabilidade do ADMINISTRADOR e/ou do GESTOR.”
18 Art. 14. O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em um mesmo fundo de
investimento deverá representar, no máximo, 25% (vinte e cinco por cento) do patrimônio líquido do fundo.
§1o. A observância do limite de que trata o caput é facultativa nos 120 (cento e vinte) dias subsequentes à data de
início das atividades do fundo.
§2o. Para aplicações em fundos de investimento em direitos creditórios, a serem efetuadas a partir de 1o de janeiro de
2015, o limite estabelecido no caput passa a ser calculado em proporção do total de cotas da classe sênior e não do
total de cotas do fundo.
Relatório de Julgamento (1497812) SEI 19957.011368/2017-89 / pg. 9

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2018/251 – Relatório – Página 8 de 9.

liquidarem o FIC SANASA.
VI.
PROPOSTAS DE TERMO DE COMPROMISSO
33.
Os Acusados apresentaram proposta de celebração de termo de compromisso19 na qual
destacaram: (i) a cessação da prática irregular apontada; (ii) a inexistência de prejuízos; e (iii) a
adoção de controles e procedimentos adicionais para evitar situação similar no âmbito de suas
atividades. Nesse sentido, propuseram realizar cursos de capacitação para investidores RPPS com
abordagem de temas relacionados às normas do CMN e da CVM no prazo de 12 (doze) meses.
34.
O Parecer no 00055/2018/GJU-2/PFE – CVM/PGF/AGU concluiu pela existência de
óbice à aceitação da proposta de termo de compromisso, pois a proposta não teria contemplado a
correção das irregularidades apontadas com a indenização de eventuais prejuízos causados. Após
sucessivos pedidos de reconsideração pelos Acusados e negociação com o Comitê do Termo de
Compromisso (“CTC” ou “Comitê”), foi elaborado novo Parecer20, o qual opinou pela rejeição da
proposta.
35.
Em 18.12.2018, o Colegiado, por unanimidade, acompanhando o parecer do Comitê,
rejeitou as propostas apresentadas pelos Acusados21.
VII.
DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO E PAUTA PARA JULGAMENTO
36.
Em virtude da rejeição das propostas de termo de compromisso, o presente PAS foi
distribuído ao então Diretor Henrique Machado. Ao final do seu mandato, o processo foi
redistribuído à Diretor Flávia Perlingeiro22 e, em seguida, à minha relatoria, nos termos do art. 34
da Resolução CVM no 45/202123.
37.
Em 22.02.2022, foi publicada pauta de julgamento no Diário Eletrônico da CVM24, em
cumprimento ao disposto no art. 49 da Resolução CVM no 45/2021.
É o relatório.
Rio de Janeiro, 11 de abril de 2022.

19 Documento SEI 0484437.
20 Documento SEI 0650613.
21 Documento SEI 0668728.
22 Documento SEI 1176138.
23 Documento SEI 1424195.
24 Documento SEI 1447083.
Relatório de Julgamento (1497812) SEI 19957.011368/2017-89 / pg. 10

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2018/251 – Relatório – Página 9 de 9.

Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo
Diretor Relator
Relatório de Julgamento (1497812) SEI 19957.011368/2017-89 / pg. 11

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
FOLHA DE ASSINATURA
Assina o Relatório de Julgamento, nos termos do Doc. SEI no 1497812.

OTTO EDUARDO FONSECA DE ALBUQUERQUE LOBO
Diretor
Documento assinado eletronicamente por Otto Eduardo Fonseca de
Albuquerque Lobo, Diretor, em 11/05/2022, às 14:01, com fundamento
no art. 6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 1497817 e o código CRC F4E5580F.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1497817 and the "Código CRC" F4E5580F.
Folha de Assinatura DOL 1497817 SEI 19957.011368/2017-89 / pg. 12

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2018/251 – Voto – Página 1 de 10.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2018/251
(Processo Eletrônico CVM SEI no 19957.011368/2017-89)
Reg. Col. 1124/18
Acusados:
BRB – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Andréa Moreira Lopes
Assunto:
Violação aos deveres de boa-fé, transparência, diligência e lealdade aos
clientes pelo administrador de carteira de valores mobiliários, em infração ao
art. 16, inciso I, da Instrução CVM n° 558/2015.
Diretor Relator:
Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

VOTO
I.
INTRODUÇÃO
1.
Trata-se de processo administrativo sancionador (“PAS”)1 instaurado pela SIN em face
do BRB, na qualidade de administrador de carteiras de valores mobiliários do FIC SANASA, e de
Andréa Lopes, na qualidade de diretora responsável, por descumprirem seus deveres fiduciários,
em infração ao art. 16, inciso I, da ICVM n° 558/2015.
2.
Em defesa conjunta2, os Acusados arguiram (i) a ilegitimidade ativa da CVM; (ii) a
ilegitimidade passiva dos Acusados; (iii) a ausência de ato ilícito praticado; e (iv) a ausência de
prejuízo aos cotistas, razões pelas quais pleitearam suas absolvições e, subsidiariamente, fosse
aplicada a penalidade reduzida de advertência.
II.
PRELIMINARES
II.A.
ILEGITIMIDADE ATIVA
3.
Os Acusados alegaram que a Resolução CMN n° 3.922/2010, que teria sido violada no
caso, estaria fora da jurisdição fiscalizadora e sancionadora da CVM. Segundo apontado pela
defesa, a SIN teria promovido um esforço interpretativo indevido para conectar a norma com os

1 Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto que não estiverem nele definidos têm o significado que
lhes foi atribuído no relatório que o antecede (“Relatório”).
2 Documento SEI 0484437.
Voto Em Sessão De Julgamento (1497816) SEI 19957.011368/2017-89 / pg. 13

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2018/251 – Voto – Página 2 de 10.

deveres do administrador.
4.
Não assiste razão aos Acusados.
5.
A acusação foi formulada com base no art. 16, inciso I, da ICVM n° 558/2015. A
inobservância à Resolução CMN no 3.922/2010, no recorte apresentado pelo Termo de Acusação,
constituiria uma suposta violação de dever fiduciário do administrador, atraindo o exame desta
Autarquia sobre o assunto, seja para absolver ou condenar os Acusados.
6.
Acrescento que, no presente caso, a conexão entre as duas normas é explícita e prescinde
de maiores debates, visto que está presente no próprio Regulamento do FIC FINASA3 que declara
em seu Art. 1o, parágrafo único:
“O FUNDO atenderá as normas específicas dos Regimes Próprios de Previdência Social –
RPPS, instituídos pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou por Municípios e
Entidades Fechadas de Previdência Complementar – EFPC, notadamente, as resoluções n°
3.922 e n° 3.792 do Conselho Monetário Nacional e suas alterações.”
7.
Com esta cláusula, não restam dúvidas de que as Resoluções CMN n° 3.922/2010 e
3.792/2009 deveriam ser observadas pelo FIC SANASA e, por consectário, pelo administrador,
em virtude do art. 16, inciso III, da ICVM n° 558/2015.4
8.
Assim, julgo que a CVM é competente para apreciar o caso.
II.B.
ILEGITIMIDADE PASSIVA
9.
Os Acusados arrazoaram que a verificação do enquadramento da entidade integrante do
regime próprio da previdência social aos limites impostos na Resolução CMN n° 3.922/2010 seria
uma obrigação exclusivamente vinculada às obrigações de suitability, impostas apenas ao
distribuidor, e não ao administrador, conforme regulação da ICVM n° 539/2013.
10.
O argumento não merece acolhimento.
11.
A ICVM n° 539/2013 é direcionada à pessoa habilitada a atuar como integrante do
sistema de distribuição e os consultores de valores mobiliários com o intuito de, entre outras coisas,
vedar a recomendação de produtos sem que verifiquem a sua adequação ao perfil do cliente.
12.
Não obstante, a ICVM n° 558/2015 permite que o administrador também atue como

3 Documento SEI 0402921, p. 1.
4 Art. 16. O administrador de carteira de valores mobiliários deve: (...) III – cumprir fielmente o regulamento do fundo
de investimento ou o contrato previamente firmado por escrito com o cliente, contrato este que deve conter as
características dos serviços a serem prestados, dentre as quais se incluem: (...).
Voto Em Sessão De Julgamento (1497816) SEI 19957.011368/2017-89 / pg. 14

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2018/251 – Voto – Página 3 de 10.

distribuidor5, desde que observados certos requisitos, e a ICVM n° 555/2014 admite que o
administrador contrate serviço para a distribuição de cotas6. Em optando pela contratação, impõe-
se o dever de fiscalizar o serviço contratado, conforme disposto no inciso X do art. 90 da ICVM
n° 555/20147. Dois exemplos de como não se pode descartar a aplicação da ICVM n° 539/2013
aos administradores, os quais podem, em certas circunstâncias, ser responsáveis pela atividade de
distribuição direta ou indiretamente.
13.
Para que infração se desse nesses termos, além de utilizar fundamento jurídico diverso,
a Acusação deveria ter sustentado que houve negligência da administração na fiscalização do
serviço de distribuição contratado. Esse não foi o caminho seguido pela SIN. Com razão, o objeto
aqui não é distribuição, em especial, suitability, se o produto oferecido estava dentro do perfil do
investidor.
14.
De modo diverso, trata-se aqui de apurar se houve falta diligência em relação ao FIC
SANASA e, por consequência, aos seus cotistas, buscando investigar eventual inadequação da
proporção da participação do RPPS Passo Fundo no patrimônio líquido do fundo em face da
Resolução CMN n° 3.922/2010, em descumprimento do regulamento do fundo e do art. 16, inciso
I, da ICVM n° 558/2015. No presente caso, as questões apuradas pela Acusação passam ao largo
da discussão de uma suposta inadequação do produto oferecido ao investidor com determinado
perfil.
15.
Portanto, concluo pela legitimidade passiva dos Acusados na qualidade de administrador
e de sua diretora responsável.
III.
MÉRITO
III.A.
DOS DEVERES FIDUCIÁRIOS
16.
A Acusação sustentou que o BRB e Andréa Lopes teriam descumprido seus deveres
fiduciários, em especial, o de diligência, em infração ao art. 16, inciso I, da ICVM n° 558/2015,
ao negligenciarem monitorar o limite total das aplicações dos recursos do regime próprio de
previdência social de 25% (vinte e cinco por cento) do patrimônio líquido do fundo dos cotistas

5 Art. 30. O administrador de carteiras de valores mobiliários, pessoa jurídica, pode atuar na distribuição de cotas de
fundos de investimento de que seja administrador, desde que: (...).
6 Art. 78 (...) §2° O administrador por contratar, em nome do fundo, com terceiros devidamente habilitados e
autorizados, os seguintes serviços para o fundo, com a exclusão de quaisquer outros não listados: (...) IV - distribuição
de cotas; (...).
7 Art. 90. Incluem-se entre as obrigações do administrador, além das demais previstas nesta Instrução: (...) X –
fiscalizar os serviços prestados por terceiros contratados pelo fundo.
Voto Em Sessão De Julgamento (1497816) SEI 19957.011368/2017-89 / pg. 15

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2018/251 – Voto – Página 4 de 10.

sujeitos ao art. 14 da Resolução CMN n° 3.922/20108.
17.
O FIC SANASA teria iniciado suas atividades em 07.12.2016 com um único cotista,
sujeito à Resolução CMN n° 3.922/2010, inobservando o limite na participação que passaria a se
aplicar com o decurso do prazo regulamentar para a adequação (que era de 120 dias), em
07.04.2017, permanecia desenquadrado, levando à ação de fiscalização da área técnica desta
Autarquia e a consequente acusação.
18.
Os Acusados, por sua vez, arguiram por sua diligência, destacando a existência de
cláusula em regulamento indicando que a responsabilidade pela adequação ao limite legal seria do
próprio cotista, enumerando seus diversos atos de cooperação ao longo da atividade de fiscalização
e medidas tomadas para corrigir a irregularidade. Como suporte para as afirmações, apresentaram
declarações dos cotistas que destacaram a atuação diligente e, também, regulamento de outro
fundo que continha cláusula similar.
19.
A referida cláusula tinha a seguinte redação:
Art. 44. Caso algum cotista do FUNDO esteja sujeito a regulamentação específica
que lhe imponha limites de diversificação e concentração de ativos e/ou de
investimentos, a verificação, o controle e o gerenciamento desses limites compete
exclusivamente ao próprio cotista, não cabendo à administradora, à gestora e/ou ao
fundo a verificação desses limites.
20.
A interpretação dada pela defesa sugere que enquanto o art. 1°, em seu parágrafo único,
dá confiança ao investidor de que o FIC SANASA atenderá as Resoluções CMN n° 3.922 e 3.792,
o art. 44 seria transparente e eximiria o mesmo de qualquer responsabilidade em não as atender.
21.
Ao cotejarmos o art. 44 com o art. 1o do Regulamento, é certo que o art. 1° estabelece
uma regra especial, destinada apenas aos investidores sujeitos às resoluções referenciadas e
relativa à composição da participação dos cotistas no fundo, enquanto a regra do art. 44 seria
aplicável a todos os investidores qualificados, conforme §1° do art. 3° do mesmo Regulamento, e
relativo à composição da carteira do fundo (ou seja, aos tipos de ativos e investimentos feitos pelo

8 Art. 14. O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em um mesmo fundo de
investimento deverá representar, no máximo, 25% (vinte e cinco por cento) do patrimônio líquido do fundo.
§ 1° A observância do limite de que trata o caput é facultativa nos 120 (cento e vinte) dias subsequentes à data de
início das atividades do fundo.
§ 2° Para aplicações em fundos de investimento em direitos creditórios, a serem efetuadas a partir de 1° de janeiro de
2015, o limite estabelecido no caput passa a ser calculado em proporção do total de cotas de classe sênior e não do
total de cotas do fundo.

Posteriormente, com alteração da redação pela Resolução CMN n° 6.604, de 19 de outubro de 2017, o limite foi
reduzido para 15%.
Voto Em Sessão De Julgamento (1497816) SEI 19957.011368/2017-89 / pg. 16

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2018/251 – Voto – Página 5 de 10.

fundo), de forma que, em um eventual conflito, caberia aplicar a regra especial.
22.
Para o presente caso, ainda, acredito que é relevante distinguir que a Acusação não
pretende que os Acusados tenham controle dos investimentos dos cotistas, mas apenas que
acompanhem, de forma diligente, os percentuais de participação dos cotistas no FIC SANASA, de
modo a monitorar a adequação em relação aos regramentos especiais mencionados no art. 1o,
evitando, assim, potenciais efeitos negativos sobre o FIC SANASA e, na pior das hipóteses, a
imposição de sua liquidação.
23.
Os Acusados prestaram as informações obrigatórias e responderam aos ofícios 5199,
67610 e 682/2017/CVM/SIN/GIA11. Uma vez alertados pela CVM sobre a questão, entraram em
contato com o RPPS Passo Fundo e com o prestador do serviço de distribuição para tentar
solucionar o problema, resultando na convocação de uma AGE em que seria deliberada a
liquidação do fundo caso a questão da inadequação não fosse solucionada. Ao final, o fundo foi
efetivamente liquidado e os ativos que até então integravam a carteira do fundo (cotas de emissão
do FIDC SANASA) foram entregues aos cotistas.
24.
Os atos e medidas enumerados demonstram cooperação e diligências do administrador
em fazer cessar a não adequação do cotista ao limite legal apenas após provocado pela SIN. No
entanto, antes da fiscalização, não há indícios de que sequer consideraram acompanhar o limite
legal ou o risco que isso poderia representar.
25.
Passo a recapitular os eventos, com a finalidade de demonstrar que não houve fatores
exógenos ou supervenientes que pudessem vir a eximir o administrador. Parto da premissa do
conhecimento do administrador da Resolução CMN n° 3.922/2010 em virtude da menção à norma
no próprio Regulamento do fundo.
26.
Em 07.12.2016, data de início das atividades do FIC SANASA, o RPPS Passo Fundo fez
o primeiro aporte no fundo no valor de R$ 16.000.000,00. Outro cotista aportou, em 12.12.2016,
o montante de R$ 3.500.000,00. Conforme consulta à carteira do FIC SANASA, ao final de
dezembro de 2016, os valores foram utilizados para aquisição de 19.494 cotas do FIDC
SANASA12.
27.
Em 07.02.2017, findou-se o prazo de 60 (sessenta) dias para início da aplicação dos
limites de concentração previsto no §3o do art. 37 do Regulamento do FIC SANASA. Este prazo,

9 Documento SEI 0402906.
10 Documento SEI 0402928.
11 Documento SEI 0402931.
12 Documento SEI 0402931.
Voto Em Sessão De Julgamento (1497816) SEI 19957.011368/2017-89 / pg. 17

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2018/251 – Voto – Página 6 de 10.

em outras palavras, reproduz o comando do art. 107, inciso I, da ICVM n° 555/201413.
28.
Apesar de o prazo ter sido devidamente cumprido, o investimento não foi realizado em
função do prazo, como sugerido na defesa14. A maior parte do investimento, no valor de
aproximadamente R$ 19.500.000,00, foi realizado em dezembro, pelo menos um mês antes do
vencimento do prazo regulamentar.
29.
A participação do RPPS Passo Fundo foi reduzida para 64,36% (sessenta e quatro vírgula
trinta e seis por cento) com o ingresso de terceiro cotista, em 01.03.2017, que aportou R$
5.500.000,00. Conforme consulta à carteira do FIC SANASA, ao final de março de 2017, novas
5.500 cotas do FIDC SANASA foram subscritas e integralizadas, totalizando 24.994 cotas pela
quantia de R$ 25.000.000,0015.
30.
Em 07.04.2017, venceu o prazo de 120 dias para a regularização do enquadramento
quanto ao limite de participação do cotista RPPS Passo Fundo. O cumprimento deste prazo, claro,
não dependeria de medida a ser tomada pelo administrador do FIC SANASA, em si, mas do
próprio cotista, como pontuado pela defesa, embora coubesse ao administrador o monitoramento
à luz dos possíveis desdobramentos em caso de inobservância. Para o RPPS Passos Fundo, a
violação deste prazo impede a emissão do Certificado de Regularidade Previdência16-17.

13 Art. 107. O fundo tem os seguintes prazos máximos para atingir os limites estabelecidos por esta Instrução e por
seu regulamento: I – 60 (sessenta) dias, a contar da data da primeira integralização de cotas, para os fundos abertos;
14 Documento SEI 0484437.
15 Documento SEI 0402934.
16 O CRP foi instituído pelo Decreto n° 3.788, de 11 de abril de 2001 e regulamentado pela Portaria MPS n° 204, de
10 de dezembro de 2008:
Art. 27. O Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP, instituído pelo Decreto no 3.788, de 11 de abril de
2001, atestará o cumprimento pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, dos critérios e exigências estabelecidos
na Lei no 9.717, de 1998, na Lei no 10.887, de 2004, e dos parâmetros estabelecidos nesta Portaria, nos prazos e
condições definidos em norma específica do MPS.
Art. 28. O descumprimento do disposto na Lei no 9.717, de 1998, e nesta Portaria pelos Estados, Distrito Federal e
Municípios e pelos respectivos fundos, implicará: I - suspensão das transferências voluntárias de recursos pela União;
II - impedimento para celebrar acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como receber empréstimos,
financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da administração direta e indireta da União; III -
suspensão de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais. IV - suspensão do pagamento dos
valores devidos pelo RGPS em razão da Lei no 9.796, de 5 de maio de 1999.
Posteriormente, o art. 27 e 28 foram incluídos na Lei n° 9.717, de 27 de novembro de 1998, por meio de alteração dos
seus artigos 7o e 9o, promovida pela Lei n. 13.846, de 18 de junho de 2019. O CRP é emitido automaticamente pelo
Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social - CADPREV, com validade de 180 dias, quando
constatada a regularidade do cumprimento dos critérios e exigências previstos no art. 5° da Portaria MPS n° 204/2008.
O
CADPREV
é
acessível
em:
https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/crp/pesquisarEnteCrp.xhtml.
17 Sem este documento, um município fica impedido de receber transferências voluntárias de recursos pela União,
celebrar acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em
geral de órgãos ou entidades da administração direta e indireta da União, e liberação de recursos de empréstimos e
financiamentos por instituições financeiras federais. (Art. 7o, incisos I, II e III da Lei n° 9.717/1998).
Voto Em Sessão De Julgamento (1497816) SEI 19957.011368/2017-89 / pg. 18

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2018/251 – Voto – Página 7 de 10.

31.
O enfoque deste PAS está restrito aos riscos para o próprio fundo, conforme as regras
previstas no próprio regulamento, nos termos do art. 16, inciso I, da ICVM n° 558/2015. Não se
trata de avaliar se a ação do administrador foi a mais adequada, trata-se de avaliar se a informação
desse risco era acessível ao administrador e, em sendo, se houve alguma medida para monitorar a
situação e dar conhecimento aos investidores ou mitigar esse risco.
32.
Considerando que passados esses 120 (cento e vinte) dias não houve identificação
imediata do problema pelo administrador e, assim, tampouco sucesso do administrador ou do
distribuidor contratado em obter um quarto investidor com a participação necessária para adequar
o primeiro cotista ao limite de 25% (vinte e cinco por cento), surge um risco razoável de que o
primeiro cotista poderia se movimentar para realizar um desinvestimento para manter o seu CRP,
com validade presumida de 180 (cento e oitenta) dias.
33.
Trata-se, portanto, de prazo conhecido para um risco razoável que teria como possível
resultado mais grave a liquidação do fundo. Essa situação era uma possibilidade desde o início da
atuação, visto que o cotista nunca esteve dentro dos limites legais e, sabendo disso, os
investimentos foram realizados.
34.
Em Ofício destinado à Acusação, datado de 24.04.2017, o BRB reconheceu o
desenquadramento e declarou ter realizado reunião com o cotista e com o distribuidor contratado
para alinhar uma estratégia de regularização imediata. Ação que foi tomada apenas após ação da
fiscalização desta Autarquia e depois de expirado o prazo de 120 dias para enquadramento, já
referido.
35.
Uma AGE foi convocada para 25.05.2017, oportunidade em que, caso o administrador
não tivesse êxito no enquadramento do RPPS Passo Fundo, o fundo deveria ser liquidado. A AGE
veio efetivamente a ser realizada e, naquela ocasião, se deliberou pela liquidação do fundo, que
em 28.07.2017 entregou os bens diretamente aos cotistas, a saber, as cotas do FIDC SANASA.
36.
Destaco que a própria norma do CMN reconheceu que a situação exige certa flexibilidade
e deu um tempo necessário para observar esses limites, conferindo o prazo de 120 (cento e vinte)
dias. Ora, trazendo a boa-fé do mesmo artigo 16 da ICVM n° 558/2015, não se tratam de 120
(cento e vinte) dias para exercer as atividades em desconsideração à norma, mas demonstrando as
medidas adotadas para evitar a irregularidade.
37.
Por causa da falta de controles em identificar risco que ensejou a liquidação do FIC
SANASA, entendo que se verificou a falta de diligência do administrador, impondo a
responsabilização do BRB.
38.
Por se tratar de infração de natureza institucional, a Acusação apontou que Andréa Lopes,
Voto Em Sessão De Julgamento (1497816) SEI 19957.011368/2017-89 / pg. 19

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2018/251 – Voto – Página 8 de 10.

na qualidade de diretora responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários do
BRB, participou e tinha conhecimento da mesma e não evidenciou qualquer medida de
monitoramento e controle para evitá-la.
39.
Consoante já apontado por esta Autarquia, “ainda que uma determinada instituição
sempre tenha adotado más práticas, de maneira generalizada, cabe ao diretor responsável
registrar seus esforços, tomar medidas hábeis tanto a resolver os problemas existentes, quanto a
delimitar sua responsabilidade. E isso, vale dizer, é um dos elementos a diferenciar a
responsabilidade de que aqui se está tratando de responsabilidade objetiva”18.
40.
Dessa forma, voto pela responsabilização também de Andréa Lopes, na qualidade de
diretora responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários do BRB, no tocante à
violação ao disposto no art. 16, inciso I, da ICVM no 558/2015.
III.B.
DA AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
41.
Em que pese a Acusação tenha sustentado que os cotistas foram prejudicados por, ao
final, em decorrência da liquidação do fundo, terem ficado com cotas do FIDC SANASA, ativo
com baixa liquidez, não posso deixar de considerar que a escolha de investimento era clara no
Regulamento do fundo. Ao menos 95% do patrimônio líquido do fundo já seria investido nesse
tipo de ativo.
42.
Ademais, a defesa colacionou declarações dos cotistas atestando resultado positivo, o
que pode indicar que, apesar do incidente, os cotistas ficaram satisfeitos com o serviço prestado –
devidamente remunerado – e reforça a alegação de ausência de prejuízo.
43.
No entanto, o dever de diligência é uma obrigação de meio e não de fim19. O resultado
positivo ou a ausência de dano, embora possa ser considerada para fins de dosimetria, não deve
ser determinante para a aferição de sua violação, o que, conforme exposto no item anterior, restou
comprovado nos autos.
IV.
CONCLUSÃO E DOSIMETRIA
44.
Observo, de início, que os fatos são anteriores à entrada em vigor das alterações à Lei n°
6.385/1976 trazidas pela Lei no 13.506, de 13.11.2017, de modo que considero, no que tange à

18 PAS CVM n° RJ2010/9129, Rel. Dir. Otavio Yazbek, j. 09.09.2011.
19 PAS CVM no 19957.011774/2007-41, julgado em 17.12.2019, Presidente Relator Marcelo Barbosa: “41. Isso
porque o dever de diligência envolve uma análise eminentemente procedimental que, no caso dos fundos de
investimento, traduz-se sobretudo na avaliação da adoção de controles internos adequados para o desempenho das
atividades de seus prestadores de serviços. O descumprimento do dever de diligência pressupõe, portanto, a ausência
do emprego dos meios adequados para impedir a materialização de riscos imputáveis a esses agentes.”
Voto Em Sessão De Julgamento (1497816) SEI 19957.011368/2017-89 / pg. 20

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2018/251 – Voto – Página 9 de 10.

aplicação de penalidades pela CVM no âmbito de processos administrativos sancionadores, para
fins de aplicação da pena neste PAS, a redação anterior da Lei no 6.385/1976.
45.
Por todo o exposto, concluo que BRB e Andréa Lopes devem ser responsabilizados por
infração ao art. 16, inciso I, da Instrução CVM n° 558/2015. Para fins de dosimetria, registro que
tais infrações são consideradas graves, nos termos do art. 32, da ICVM n° 558/2015.
46.
Os Acusados juntaram declarações dos cotistas20 informando a ausência de prejuízo e
que a conduta dos acusados estaria dentro do esperado. Não foi comprovado também qualquer
dano decorrente da impossibilidade de emitir o CRP.
47.
Considero, também, a postura colaborativa diante da fiscalização, manifestada na
resposta às solicitações e nas diligências direcionadas ao encerramento do FIC SANASA21. Como
se viu, a irregularidade, a rigor, durou pouco mais do que alguns meses, de abril até a efetiva
entrega dos ativos aos cotistas, sendo que a decisão de liquidação ocorreu em maio.
48.
Ademais, considero os bons antecedentes de Andréa Lopes como circunstância
atenuante22. Em relação ao BRB, destaco que o Acusado foi condenado por esta Autarquia no
julgamento do PAS CVM no 00014/2013 à penalidade de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta
mil reais), por irregularidades na gestão de fundos de investimento, em infração ao disposto no art.
14, II da ICVM no 306/1999. Tendo em vista que o recurso interposto ainda está pendente de
julgamento no CRSFN e que os fatos objeto deste PAS são anteriores à referida condenação, essa
não implica em reincidência, mas se presta à valoração da conduta social do Acusado, impedindo
o reconhecimento de bons antecedentes, como circunstância atenuante, para fins de dosimetria da
penalidade neste processo.
49.
Assim, proponho que sejam aplicadas multas de (i) R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil
reais) ao BRB; e (ii) R$ 63.750,00 (sessenta e três mil, setecentos e cinquenta reais) à Andréa
Lopes, por infração ao art. 16, inciso I, violar o dever de diligência da Instrução CVM n° 558/2015,
ao deixar de monitorar o limite total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência
social de 25% do patrimônio líquido do fundo dos cotistas sujeitos ao disposto no art. 14 da
Resolução CMN n° 3.922/2010.
50.
Assim, com fundamento no art. 11, inciso II, da Lei n° 6.385/1976, e à luz dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, voto:

20 Documentos SEI 0484437.
21 Sobre a eventual tentativa de buscar um outro cotista, não foram juntadas provas nos autos para além de um
distribuidor contratado.
22 Apesar de Andréa Lopes figurar como acusada, além deste PAS, nos processos n° 09152/2018 e RJ2019/05749,
ambos estão pendentes de decisão, de modo que não é possível atribuir a ela maus antecedentes.
Voto Em Sessão De Julgamento (1497816) SEI 19957.011368/2017-89 / pg. 21

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2018/251 – Voto – Página 10 de 10.

(i) pela condenação de:
(a) BRB – DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
S.A. à penalidade de multa pecuniária, no valor total de R$ 150.000,00 (cento
e cinquenta mil reais), por infração ao art. 16, inciso I, violar o dever de
diligência da Instrução CVM n° 558/2015 ao deixar de monitorar o limite total
das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social de 25%
(vinte e cinco por cento) do patrimônio líquido do fundo dos cotistas sujeitos ao
art. 14 da Resolução CMN n° 3.922/2010; e
(b) ANDRÉA MOREIRA LOPES à penalidade de multa pecuniária, no valor
total de R$ 63.750,00 (sessenta e três mil, setecentos e cinquenta reais), por
infração ao art. 16, inciso I, violar o dever de diligência da Instrução CVM n°
558/2015 ao deixar de monitorar o limite total das aplicações dos recursos do
regime próprio de previdência social de 25% (vinte e cinco por cento) do
patrimônio líquido do fundo dos cotistas sujeitos ao art. 14 da Resolução CMN
n° 3.922/2010.
É como voto.

Rio de Janeiro, 12 de abril de 2022.

Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo
Diretor Relator
Voto Em Sessão De Julgamento (1497816) SEI 19957.011368/2017-89 / pg. 22

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
FOLHA DE ASSINATURA
Assina o Voto em Sessão de Julgamento, nos termos do Doc. SEI no 1497816.

OTTO EDUARDO FONSECA DE ALBUQUERQUE LOBO
Diretor
Documento assinado eletronicamente por Otto Eduardo Fonseca de
Albuquerque Lobo, Diretor, em 11/05/2022, às 14:02, com fundamento
no art. 6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 1497818 e o código CRC DF46B1C3.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1497818 and the "Código CRC" DF46B1C3.
Folha de Assinatura DOL 1497818 SEI 19957.011368/2017-89 / pg. 23